Tribunal: TJDFT
Processo: 0704080-96.2019.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR MILITAR. ATO DESABONADOR DA HONRA PESSOAL, DO PUNDONOR OU DO DECORO DA CLASSE. EXCLUSÃO DO ACUSADO DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REEXAME DE PROVAS EM SEDE LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

1. Se no exame prefacial, observa-se que o processo administrativo tramitou regularmente, não se constatando, a primus ictus oculi, qualquer vício que o inquinasse de nulidade, incabível a suspensão dos efeitos da decisão administrativa.

2. Uma vez que foi dada oportunidade ao acusado de se defender e produzir provas, inclusive representado por advogado, influenciando concretamente o julgamento administrativo, não se evidencia, neste momento, ofensa ao contraditório ou ampla defesa.

3. O exame aprofundado e valoração das provas sobre as quais recaiu a condenação deve ser relegado ao exame de mérito, não cabendo o pronunciamento judicial neste estágio prematuro e de cognição sumária do pedido de liminar.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.